Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-72.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701080-72.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELA ANDRADE RODRIGUES DE PAULA APELADO: BOUTIQUE DE CENA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE: ISABELA ANDRADE RODRIGUES DE PAULA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões (ID 37888593). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator